Tribunal: TJDFT
Processo: 0737144-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737144-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES PEREIRA SANTIAGO AGRAVADOS: DANA KETHERY SANTOS DELMONDES, JANAÍNA AMARAL BARBOZA DE OLIVEIRA, CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Charles Pereira Santiago contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista no 0001234-40.2019.5.10.0101. 2. O agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora das verbas trabalhistas que em breve serão recebidas pela executada, Dana Kethery Santos Delmondes na justiça do trabalho, até o limite dos valores devidos na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela. 5. O agravante foi intimado para apresentar documentos atualizados que justificassem a concessão da gratuidade de justiça. 6. Resposta no ID no 51162126 e seguintes. 7. Cumpre decidir. 8. Com base nos documentos apresentados, por ora, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. 9. Indefiro o pedido de emenda à petição inicial, com base no princípio da unirrecorribilidade e diante da preclusão consumativa. O sistema processual não permite a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Ao optar por atacar apenas um fundamento da decisão, os demais termos do provimento jurisdicional se estabilizam. 10. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 11. A demanda originária tem por objeto cumprimento de sentença cujo valor atualizado do débito é R$ 16.068,97, conforme consta no ID no 169606426, págs. 1-2 dos autos principais. 12. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. no 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 13. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 14. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 15. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp 1.874.222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023). 16. No mesmo sentido são os seguintes julgados: STJ - AgInt no AREsp: 1808082/DF (2020/0334344-8, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão no 1727606, 07113411020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 17. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 18. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 19. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 20. Os documentos anexados ao processo de origem demonstram que a agravada, Dana Kethery Santos Delmondes, pode ter valores a receber na reclamação trabalhista por ela promovida, a qual tramita sob o no 0001234-40.2019.5.10.0101 (ID no 50948041). 21. Nesse cenário, a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia que eventualmente venha a receber na referida demanda, atenderá à finalidade da medida e contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional, preservando, ainda, a subsistência digna da agravada, cujas verbas trabalhistas passaram a ter natureza jurídica indenizatória. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 23. Defiro, em parte, o efeito suspensivo e determino a penhora de 30% (trinta por cento) da quantia que vier a ser recebida pela agravada, Dana Kethery Santos Delmondes, na reclamação trabalhista no 0001234-40.2019.5.10.0101, observando o limite do débito exequendo (CPC, art. 1.015 parágrafo único e 995, parágrafo único). 24. Oficie-se à 1a Vara do Trabalho de Taguatinga para que averbe a penhora (antiga penhora no rosto dos autos) de 30% (trinta por cento) dos valores que a executada, Dana Kethery Santos Delmondes, vier a receber nos autos supracitados, cuja quantia deverá ser disponibilizada ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. 25. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 26. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO